Tribunal: TJDFT
Processo: 0024603-96.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUMENTO DO PERCENTUAL DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. INCIDÊNCIA ATÉ A AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há fundamento legal para o aumento do percentual de cláusula penal prevista para a hipótese de atraso na entrega do imóvel pela incorporadora, sobretudo quando não há alegação nem prova de que é insuficiente para indenizar o dano causado.
II. À vista de previsão contratual expressa, a multa devida pelo atraso na entrega do imóvel deve ter como termo final a data da averbação da carta de habite-se no álbum imobiliário.
III. A incorporadora não é obrigada, contratual ou legalmente, a entregar o imóvel antes da integralização do pagamento do preço respectivo, consoante a inteligência dos artigos 476 e 491 do Código Civil.
IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
V. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega da unidade imobiliária não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.
VI. Recurso conhecido e desprovido.